Tribunal: TJDFT
Processo: 0724127-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724127-57.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: WANDERSON DA SILVA FRAGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS não-PADRONIZADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de WANDERSON DA SILVA FRAGA: “Retifique-se o polo ativo, conforme determinado em ID 90292121. O exequente requer a nova pesquisa de bens no sistema SISBAJUD. Verifico que o credor não não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisa nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora. A pesquisa de bens nos sistemas não foram frutíferas e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido bens ou efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição. Logo, a reiteração dessas diligências somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Isso posto, indefiro o pedido de reiteração da consulta aos sistemas de pesquisa de bens. Retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 33546671.” A Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens do Agravado por meio do BACENJUD ocorreu em 2016, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a realização da pesquisa. Preparo recolhido (27647851). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. No entanto, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator